Tribunal: TJDFT
Processo: 0002336-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO – VÍTIMA EM TRANSPORTE DE VALORES. ART. 157, § 2o, III, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ROUBO FILMADO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. APELAÇÃO DO PARQUET. CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos, consistente no Laudo de Unicidade de Comparação Facial.

3. In casu, verificadas as declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento policial, além do reconhecimento seguro feito na Delegacia (pessoal), restou demonstrado nos autos que o apelante, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu os pertences da vítima, tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

4. Não há que se falar no reconhecimento da causa de aumento de pena consistente na restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2o, V, do CP), tendo em vista que o acusado manteve a vítima sob seu domínio pelo período estritamente necessário para consumar o roubo, ou seja, durante o tempo que recolheu os pertences da Van, evadindo-se logo em seguida.

5. RECURSOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida.